Tribunal: STF
Processo: RE 78162
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
1. - CONTRATOS DE COMODATO E DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
MERCANTIL: PELO PRIMEIRO, OCORRERA O EMPRESTIMO DE OBJETOS E
UTENSILIOS; PELO SEGUNDO, OBRIGARA-SE O COMODATARIO A EXCLUSIVA
VENDA POR DETERMINADO PRAZO, DE PRODUTOS DA COMODANTE. 2 -
DESCUMPRIMENTO DE AMBOS OS CONTRATOS, COM A RECLAMAÇÃO DE MULTAS
NELES CONSTANTES. 3 - TRATA-SE DE CONTRATO MISTO, ACARRETANDO A SUA
INOBSERVANCIA A OBRIGATORIEDADE AO PAGAMENTO DE UMA SÓ DAS MULTAS
PREVISTAS, OPTANDO-SE, NA ESPÉCIE, PELA ESTIPULADA NO CONTRATO DE
COMODATO. 4 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.